Tribunal: TJMT
Processo: 1012835-93.2018.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012835-93.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), GERALDO AMBIEL - CPF: 284.786.499-72 (AGRAVANTE), TEREZINHA KUSTER AMBIEL - CPF: 630.317.601-15 (AGRAVANTE), JOSE EMILIO AMBIEL - CPF: 282.477.109-78 (AGRAVANTE), RENI TIAGO AMBIEL - CPF: 655.686.481-15 (AGRAVANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDA A RELATORA, QUE O PROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – REQUISITOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL –
ART. 48 DA LEI No 11.101/2005
– PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA –
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS
– PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAR ATIVIDADE
POR OUTROS MEIOS DE PROVA
– COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no
11.101/2005
prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48). 2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercia como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial.
4. Nos termos do art. 3o da Lei no 11.101/2005, a competência para a apreciação da recuperação judicial é do
“juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”
, entendendo-se por principal estabelecimento aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa, o mais importante do ponto de vista econômico, não necessariamente as sedes estatutárias ou contratuais. 5. Não havendo nos autos provas de que a alteração da sede dos negócios do produtor rural tenha se dado de forma fraudulenta, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca perante a qual o pedido de recuperação judicial foi formulado, quando coincidente com aquela onde se localiza a atual sede empresarial e principal estabelecimento do recuperando.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012835-93.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: GERALDO AMBIEL, TEREZINHA KUSTER AMBIEL, JOSÉ EMILIO AMBIEL e RENI TIAGO AMBIEL

AGRAVADO: LEANDRO MUSSI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GERALDO AMBIEL, TEREZINHA KUSTER AMBIEL, JOSÉ EMILIO AMBIEL e RENI TIAGO AMBIEL
contra decisão proferida pelo MM. Juiz 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no 1001033-83.2018.8.11.0005, proposta por
LEANDRO MUSSI
, deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial formulado pelo agravado.

Os agravantes aduzem, em síntese, a incompetência absoluta do Juízo de Diamantino/MT para processamento da recuperação judicial, pois até o encerramento definitivo das atividades de comerciante exercidas sob a égide empresarial, o agravado declarava que o seu endereço comercial era em Lucas do Rio Verde/MT, conforme certidão simplificada acostada aos autos da recuperação pelo próprio agravado.

Aduzem, ainda, que o agravado não possui registro válido na Junta Comercial pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos.

Requereram o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que fosse suspenso o processamento da recuperação judicial até julgamento do presente recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial do agravado (id. 4000539).

A liminar recursal foi indeferida (id 4561249).

Em contrarrazões o agravado argui a preliminar de supressão de instância; no mérito, rebates as alegações contidas nas razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (id 5215892).

O Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público (id 6807501).

O agravado requereu a retirada do processo da pauta de julgamento e apresentou documentos. Com vista dos autos, o agravante pugnou pela desconsideração das alegações e documentos.

Com nova vista, o Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, opina pela rejeição da preliminar de incompetência e, no mérito, pelo provimento do recurso (id 9299485).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

PARECER (ORAL)

A SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA – PROCURADORA DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GERALDO AMBIEL, TEREZINHA KUSTER AMBIEL, JOSE EMILIO AMBIEL e RENI TIAGO AMBIEL
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no 1001033-83.2018.8.11.0005, proposta por
LEANDRO MUSSI
, deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial formulado pelo agravado.

Os agravantes pretendem o reconhecimento do fato de que o agravado não preenche o requisito quanto ao exercício de atividade empresária pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, o que impossibilita o deferimento do processamento de sua recuperação judicial.

Contra a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial do ora agravado, vários recursos de agravo de instrumento foram interpostos pelos credores. Em um deles, proferi decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo, para manter o processamento da recuperação, mas, na apreciação dos Embargos de Declaração
1012895-66.2018.8.11.0000 opostos por NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. contra o ora agravado, acolhi a contradição lá aventada.

Nos citados embargos de declaração, mencionei que, quando da apreciação da liminar recursal no agravo de instrumento (com mesmo número), interposto pela Nidera, consignei que, para a manutenção da decisão recorrida, havia pesado o fato de ter sido o ora agravado registrado na Junta Comercial desde o ano de 2002, mas tal fato não podia mais ser considerado, visto que o registro que perdurou por mais de 15 (quinze) anos tinha como objeto social “
a comercialização atacadista de sementes, adubos, defensivos, produtos agropecuários, representação comercial, compra e venda de cereais, exportação e importação de grãos e insumos
” e o registro atual tem por objeto a “
exploração agrícola, cultivo e comércio de soja, milho, arroz, feijão, exploração da pecuária, como a criação de bovinos para corte e leite”,
institutos estes que, a
priori
, não se confundem.

Assim, nos termos do artigo 48 da Lei n.o 11.101/2005, “
Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades
há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:
I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;
II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;
III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;
IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.”

Como se vê, a Lei no. 11.101/05 prevê que a Recuperação Judicial será conferida apenas para empresários e sociedades empresárias, destacando-se, ainda, o requisito necessário consistente na comprovação
regular da atividade por no mínimo 2 (dois) anos,
nos termos do artigo 48, acima citado.

WALDO FAZZIO JUNIOR leciona que,
“Se para os credores, pouco importa se o devedor é empresário regular ou não, porque o que lhes interessa é a recepção de seus créditos, para o direito não é assim. Na medida em que se anuncia a recuperação judicial como uma espécie de privilégio da lei, é natural que seja reservada somente para os que se conduzem na forma da lei. Por isso, só o ‘empresário de direito’ pode obter recuperação judicial. Esta é vedada ao profissional irregular. Só a sociedade empresária personificada faz jus ao benefício. É fato que para a definição do destinatário da falência, a qualidade de agente econômico resulta da mera prática profissional.
Tal não ocorre com a recuperação judicial. A demonstração do exercício regular é essencial
. Só poderá desfrutar da recuperação judicial o agente econômico personalizado, quer dizer, devidamente inscrito no registro oficial competente, há mais de 2 (dois) anos”
(Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas, Ed. Atlas, 2005. P. 156/157 - destaquei).

FÁBIO ULHOA COELHO, infirma que
“O segundo requisito para a legitimação da sociedade empresária ao pedido de recuperação judicial diz respeito ao tempo mínimo de exploração de atividade econômica exigido: mais de 2 anos. Não concede a lei o acesso à recuperação judicial aos que exploram empresa há menos tempo, por presumir que a importância desta para a economia local, regional ou nacional ainda não pode ter se consolidado. Não teria havido tempo suficiente para configurar-se a contribuição daquela atividade como significativa a ponto de merecer o sacrifício derivado de qualquer recuperação judicial”
(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Ed. Saraiva, 6a Edição, p. 124).

Também consignei naquele recurso de agravo:

“
No caso dos autos, não correspondendo o registro do agravado considerado para manutenção da decisão às atividades regularmente exercidas hoje, inviável o deferimento do processamento da recuperação judicial, diante do não preenchimento do requisito exigido pelo art. 48, eis que o objeto de ambas as atividades e, muito menos as empresas, não se confundem. Nos 15 (quinze) anos que permaneceu inscrito, o agravado não exercia a atividade de produtor rural exercida com o novo registro, de modo que não se pode falar em aproveitamento do registro anterior
.

Já na decisão objeto daqueles embargos, não foi deferido ao então embargante, ora agravado, Leandro Mussi, o pretendido efeito suspensivo. Todavia, em atenção à real possibilidade do exaurimento do seu patrimônio e, considerando a precariedade da decisão proferida quando da apreciação da liminar recursal no agravo de instrumento, entendi naquele momento pelo deferimento do pedido subsidiário, em atenção ao princípio da preservação da empresa, insculpido no artigo 47 da Lei 11.101/2005.

Por conseguinte, deferi o pedido para, ainda que suspenso o processamento da recuperação judicial, tão somente determinar que os credores se abstivessem de proceder constrições de quaisquer ativos e produtos do embargante, ora agravado, até o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento interposto pela Nidera. Com efeito, registrei a necessidade de acolhimento dos embargos em razão de sua pertinência, pois, ao passo que
indeferi
ao agravado a concessão do efeito suspensivo para fazer vigorar a decisão de Primeiro Grau de processamento da recuperação judicial, noutro restringi a prática de atos de constrição, o que revela colisão com os efeitos da decisão de suspensão da recuperação judicial por mim proferida.

Desta feita, conforme estabelece o artigo 971 do Código Civil, apenas depois do registro é que a pessoa natural, que exerça atividade rural, passa a ficar equiparada ao empresário comum. Transcrevo:

“Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro
.”

E o artigo 48 da Lei 11.101/2005 estabelece:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei
.”

Assim, determina a Lei de Recuperação de Empresas (Lei no. 11.101/05) que a Recuperação Judicial será conferida apenas para empresários e sociedades empresárias, destacando-se, ainda, que tal lei prevê como requisito para o pedido de Recuperação Judicial a necessidade de comprovação
regular da atividade por no mínimo 2 (dois) anos,
nos termos do artigo 48, acima citado.

No caso dos autos, não correspondendo o registro do agravado considerado para manutenção da decisão às atividades regularmente exercidas hoje, inviável o deferimento do processamento da recuperação judicial, diante do não preenchimento do requisito exigido pelo artigo 48, eis que o objeto de ambas as atividades e, muito menos as empresas, não se confundem. Nos 15 (quinze) anos que permaneceu inscrito, o agravado não exercia a atividade de produtor rural exercida com o novo registro, de modo que não se pode falar em aproveitamento do registro anterior.

Cumpre asseverar fundamento exposto pelo Des. JOÃO FERREIRA FILHO quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 1010992-93.2018.8.11.0000, interposto pela Metropolitan Life Insure CO. contra a mesma decisão ora agravada, no sentido de que,
“
nem mesmo a hipótese do art. 48, §2o, da Lei no 11.101/2005, que afasta a necessidade de comprovação do registro na Junta Comercial para comprovação do exercício de ‘
suas atividades há mais de dois anos
’, socorreria a pretensão do agravado, pois, mesmo se considerássemos que ele passou a desenvolver ‘
exploração agrícola
(e)
da pecuária
’ no exato dia em que pediu a extinção do registro da pessoa jurídica devotada à ‘
comercialização atacadista’
e outras atividades conexas (01/08/2017), não houve transcurso de dois anos entre esse marco temporal e a data da formulação do pedido de recuperação judicial, fato ocorrido em 28/08/2018”
.

A questão já foi enfrentada pelo STJ, no REsp no 1.478.001, de relatoria do Ministro Raul Araújo, julgado em 10/11/2015.

Naquele processo, a controvérsia cabe exatamente na hipótese em questão, no sentido de
“interpretação sobretudo do caput do artigo 48 acima transcrito,
definindo-se se o prazo de mais de dois anos ali exigido é
: (I)
referente ao exercício regular de atividade empresarial em geral,
sendo indiferente a mudança de ramo empreendedor
; ou (II)
se (o prazo) se reporta às mesmas atividades, ou correlatas,
em que se baseia o pedido de recuperação, sendo inviável que se tenha exercido certas atividades no interregno exigido e agora se pretenda obter a recuperação para desenvolvimento de outro ramo de negócio totalmente diverso daquelas”
.

Primeiramente, teceu-se entendimento no sentido de que, em interpretação ao artigo 967 do CC/02,
“para determinada pessoa física ou jurídica ser considerada empresário regular, deve providenciar sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial), [...] porém, que
a Lei não exige somente a regularidade e atualidade no exercício da atividade, mas também o exercício pretérito por mais de dois anos
.”

No precedente agora apresentado, analisava-se a situação da empresa Telexfree, que mudou
“não somente da forma de organização societária (de responsabilidade limitada para sociedade anônima), como também do objeto social. A atividade anteriormente exercida pela recorrente se extinguiu (comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal), iniciando-se novo empreendimento (portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet e processamento de dados). Como se vê, houve completa alteração do tipo societário e do objeto social”
, por conta disso, entende o STJ que
“a certidão padrão da Junta Comercial é incapaz de retratar a verdadeira evolução societária”
.

Conforme foi fundamentado,
“o que se busca é que seja apresentada documentação apta a demonstrar o quadro fiel da empresa, de modo que os credores, em fase posterior do processo (fase deliberativa), possam avaliar a real situação econômica da empresa (art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005)”
. Analisando as doutrinas estudadas, destacou o Ministro que
“os olhos do intérprete devem estar voltados mais para a atividade empresarial do que para o empresário. O que importa analisar é a estabilidade da empresa (da atividade),
e não a experiência do empresário
”
.

Assim, concluiu que
“As determinações do art. 51, especialmente de seus incisos I e II, aliadas à regra do multicitado art. 48, só têm sentido se a exposição acerca das razões da crise econômico-financeira e as demonstrações contábeis exigidas forem referentes à atividade,
à empresa mesma que se pretende recuperar
.
Não há boa justificativa para se exigir prazo de funcionamento e tanta documentação relativos a atividade que não mais se explore, na hipótese de mudança total de ramo, quando o pedido de processamento da recuperação judicial refere-se a uma nova atividade empresarial, a uma nova empresa, com base na qual será elaborado o plano de recuperação
. [...] O que se pretende com a apresentação de referida documentação, e com a exposição da situação econômico-financeira da empresa, é criar um quadro fiel da condição econômica da sociedade empresária ou do empresário individual, de modo que os credores, em fase posterior do processo, possam confrontar esse quadro com o plano de recuperação judicial apresentado, concluindo pela real viabilidade ou não da continuidade do negócio (art. 58 da Lei 11.101/2005). [...]
Assim, ainda que o empresário esteja atuando no mercado há muitos anos, a preocupação do legislador foi com a recuperação da atividade econômica, dada sua importância para a sociedade. Nesse sentido, para fazer jus ao esforço da recuperação, deve-se estar diante de uma atividade relevante, atual e experimentada, o que dificilmente se alcança com menos de dois anos de exercício
.
Deve-se acrescentar, ainda, que seria estranho que pudesse o empresário ou a sociedade em dificuldade encerrar as atividades empresariais até então exploradas para dar início a outro ramo de negócio, totalmente diverso, solicitando recuperação judicial para essa nova investida. Traria, assim, na recuperação judicial o passivo acumulado em atividades anteriores, a ser superado pela proposta de recuperação com os novos empreendimentos, sem que pudessem os credores avaliar as perspectivas dos novos negócios desvinculados daqueles antigos.”

Nestes termos, entende o Ministro que
“
parece que melhor atende o interesse público o indeferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, se o empresário, ou sociedade empresária, não demonstra o exercício regular da atividade empresarial que pretende recuperar por mais de dois anos
”.

Eis a ementa do precedente:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005. DEVEDOR. EXERCÍCIO REGULAR DAS ATIVIDADES HÁ MAIS DE DOIS ANOS. MUDANÇA DE RAMO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O exercício regular de atividade empresária reclama inscrição da pessoa física ou jurídica no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial). Trata-se de critério de ordem formal. 2. Assim, para fins de identificar "o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades", a que alude o caput do art. 48 da Lei 11.101/2005, basta a comprovação da inscrição no Registro de Empresas, mediante a apresentação de certidão atualizada. 3.
Porém, para o processamento da recuperação judicial, a Lei, em seu art. 48, não exige somente a regularidade no exercício da atividade, mas também o exercício por mais de dois anos, devendo-se entender tratar-se da prática, no lapso temporal, da mesma atividade (ou de correlata) que se pretende recuperar.
4. Reconhecida a ilegitimidade ativa do devedor para o pedido de recuperação judicial, extingue-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. 5. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015-destacado).

Portanto, no caso dos autos, o agravado não demonstrou o implemento do lapso legal previsto na Lei 11.101/05 a fazer jus aos benefícios da Lei 11.101/05. Não atendeu ao requisito temporal previsto no artigo 48 da LRF e não comprovou o efetivo exercício da atividade pelo lapso legal; é necessário que o empresário que pleiteia a recuperação judicial exerça as mesmas atividades há mais de dois anos, ainda que não se exija o registro na Junta Comercial por igual período (artigo 48, §2o da Lei 11.101/05).

Demais julgados:

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO
. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO.
1.- O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos,
inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação”
(REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013).

TJ/SP:

“
Recuperação judicial. Ao produtor rural basta a prova do exercício de atividade regular durante os dois anos que antecederam o pedido de recuperação.
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Ato de natureza meramente declaratória e não constitutiva. Interpretação que melhor se harmoniza ao disposto no art. 971 do Código Civil, bem como aos propósitos de uma recuperação judicial. Débito em conta corrente de recuperanda. Inadmissibilidade, após o pedido de recuperação, pena de infringência do princípio da "par conditio creditorum". Determinação de restituição da quantia debitada. Proibição de novos débitos. Decisão de primeiro grau reformada. Agravo de instrumento das recuperandas provido”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2214429-27.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 20/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019).

TJ/BA:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL INSERIDO NO ART. 48, CAPUT, DA LEI DE FALÊNCIA. NATUREZA CONSTITUTIVA, E NÃO DECLARATÓRIA, DO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. PREJUÍZO AOS CREDORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INEXISTÊNCIA.
1. A exigência do art. 48, caput, da Lei de Falência, referente ao exercício regular das atividades empresariais por, no mínimo 2 (dois) anos,

não constitui mera formalidade, possível de ser relevada pelo julgador em nome da função social da empresa, da conservação dos empregos e da retomada do crescimento econômico do país; pelo contrário, a exigência temporal destina-se a evitar a utilização abusiva da recuperação judicial e assegurar que importante instituto não seja utilizada de má-fé, com o mero intuito de frustrar a satisfação dos direitos dos credores, o que traria prejuízos não só para estes, como também para toda a sociedade. 2. Para o produtor rural, o registro na Junta Comercial tem natureza constitutiva, e não declaratória, razão pela qual aquele que deixar de realizá-lo não será considerado empresário e permanecerá regido pelas regras do direito civil, sendo-lhe vedada a aplicação dos institutos previstos na Lei de Falência, inclusive a recuperação judicial.

Enunciados 201 e 202, da III Jornada de Direito Civil. Precedentes do STJ. 3. Haveria clara violação ao princípio da segurança jurídica se o produtor rural pudesse celebrar contratos e contrair dívidas como pessoa física, para, logo em seguida, tornar-se empresário individual e buscar a aplicação dos benefícios previstos na Lei de Falência, obstando, assim, as ações individuais de execução ajuizadas por seus credores
.
4. Na hipótese, descabe o pedido de recuperação judicial realizado pelos agravados Heinz Kudiess e Jerusa Gambatto Kudiess, por duas razões: em primeiro lugar, porque não atendem ao requisito do art. 48, caput, da Lei de Falência, isto é, no momento do pedido, não exerciam atividades como empresários há mais de 2 (dois) anos, mas tão somente há três meses; em segundo lugar, porque o registro na JUCEB teve o único e exclusivo intuito de viabilizar o pedido de recuperação judicial, e, assim, frustrar a satisfação do crédito milionário de seus credores, inclusive a ora agravante.
Agravo de instrumento conhecido e provido por maioria.
(TJ-BA - AI: 01623253720168050909, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2018 - destaquei).

Já julguei caso da espécie:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

EMPRESÁRIO RURAL
- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO ATACADA - CARGA DECISÓRIA EVIDENTE - APTIDÃO PARA CAUSAR GRAVAME - REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – TEMPESTIVIDADE ATESTADA POR OUTROS MEIOS

-
NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS - ART. 48, DA LEI 11.101/20005 - CARÁTER CONSTITUTIVO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO -

PRECEDENTE STJ
-

RECURSO PROVIDO. A decisão que defere o processamento de pedido de recuperação judicial não é mero despacho ordinatório. Se o agravante, por outros meios, comprova a tempestividade do agravo de instrumento, preenche um dos requisitos necessários de admissibilidade extrínseco. (...).” (AI 28829/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016).
Conforme já decidiu o STJ, para o processamento de pedido de recuperação judicial de empresário rural, a prévia inscrição na Junta Comercial é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário.
”

(AI 84928/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016).

O Desembargador Guiomar Teodoro Borges, em bem lançado voto acerca do tema, fundamenta que,
“
Nos termos do disposto nos artigos 968, 971 e seguintes do Código Civil,

apenas a partir da data em que
os produtores rurais
se inscrevem na Junta Comercial é que se torna possível aceitar o ingresso no regime legal de empresário
,
porquanto é o registro que declara a condição de empresário (natureza constitutiva) que dá publicidade, garantia, segurança e eficácia aos atos jurídicos praticados por determinada pessoa física
. Conclui-se, portanto, que a alteração do regime jurídico que incide sobre os direitos e obrigações do empresário rural está intimamente ligada ao registro do produtor rural no Registro Público de Empresas Mercantis. [...] Sopesadas as circunstâncias,
não se afigura razoável que um crédito analisado e
concedido à produtor rural
(não empresário) possa se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial somente porque se registrou para ser equiparado a empresário em momento posterior
[...]”
(
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 05/02/2019-destaquei).

Por mais que se levante tese de possibilidade de análise de provas de que o agravado Leandro Mussi é produtor há anos, e que documentos neste sentido foram juntados aos autos, isto não afasta o entendimento já perfilhado em processos da espécie, em que tem se entendido pela necessidade de inscrição na Junta Comercial por 02 (dois) anos. Se a inscrição do agravado foi a menos tempo que isso, não há como lhe deferir o processamento da recuperação judicial.

Neste ano, vários são os julgados no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mantendo este entendimento. Cito alguns: 1003577-25.2019.8.11.0000, 1002201-04.2019.8.11.0000, 1010917-54.2018.8.11.0000, 1010992-93.2018.8.11.0000, 1002137-91.2019.8.11.0000.

Importante o registro, que em processo tramitando no STJ, no qual se analisa matéria referente ao processamento da recuperação judicial de JOSÉ PUPIN, produtor rural, e se seria necessário o prévio registro na Junta Comercial pelo período de 02 (dois) anos, o Ministro MARCO BUZZI, revendo entendimento em sede de Agravo Interno no REsp 2019/00467898-7, Pedido de Tutela Provisória no 1.919-MT, expôs o mesmo entendimento perfilhado no presente voto,
em decisão de 17/05/2019
, fundamentando:

“(...)
o agricultor somente será equiparado, para os efeitos legais à figura de empresário, em atendimento às formalidades contidas no art. 968 do Código Civil, se requerer sua inscrição na Junta Comercial. Caso não o faça, por sua livre escolha, estará submetido ao regime jurídico comum do Código Civil e, ainda que exerça atividade rural com proveito econômico, não será considerado empresário (arts. 971 e 984 do CC/02). Repetiu, portanto, o mesmo tratamento anteriormente aplicado aos ruralistas pelo Código Civil de 1916 e pelo Código Comercial de 1850”
.

Em continuidade, fundamentou que:

“
O empresário rural, cuja inscrição é facultativa, ao optar pelo assentamento de sua atividade junto ao Registro Público de Empresas Mercantis, passa a ser considerado legalmente empresário, alterando a partir deste ato seu status perante o ordenamento jurídico, logo, sua inscrição deve ser considerada como constitutiva e não declaratória, nos termos do Enunciado n.o 202, do Conselho da Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil ("O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial"). Por sua vez, o artigo 48, caput, da Lei de Recuperação de Empresas, além de expressamente proibir o instituto da recuperação judicial aos empresários irregulares, fixa um período mínimo para aqueles que exercem regularmente a atividade de fomento econômico possam ter direito à referida benesse. Em face dessas exigências e amparando-se na interpretação sistemática dos referidos normativos, pode-se concluir que estão excluídos de requerer a recuperação judicial os denominados empresários irregulares ou simplesmente produtores rurais, mesmo que desempenhem suas atividades há mais de dois anos, em razão do caráter constitutivo de sua inscrição na Junta Comercial”
.

Por conta disso, reconsiderou decisão que havia concedido liminar ao produtor rural e deu provimento ao agravo interno, mantendo entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Posteriormente, os recorrentes naquele processo pediram a reconsideração da decisão, com fundamento de que
“recente enunciado aprovado em congresso acadêmico pelo Conselho da Justiça Federal ampara a sua pretensão quanto à sujeição dos créditos contraídos antes da data de inscrição do produtor rural na junta comercial”
, entretanto, o Ministro não voltou atrás em seu entendimento.

Enfrentando a tese, fundamentou que,
“além de se tratar de evidente inovação recursal [...], a tese está em deliberação pela Quarta Turma do STJ, nos autos do REsp 1.800.032/MT, aguardando o retorno à julgamento mediante a apresentação do voto-vista do ilustre Ministro Luís Felipe Salomão, tendo sido minudentemente rechaçada por esta relatoria em voto suficientemente fundamentado”.

Afirmou
“
que restou expressamente afirmada que a situação fática e jurídica do devedor ao assumir obrigações não pode ser considerada elemento irrelevante, posto que define, entre outros fatores, os contornos nos quais será operada a exigibilidade dos compromissos eventualmente inadimplidos, constituindo-se em verdadeiro registro permanente, memória paramétrica do quanto foi legal e validamente pactuado, circunstância central a ser considerada pelo Poder Judiciário, sob pena deste último disseminar insegurança jurídica e protagonizar solução, para a lide, diversa daquela preconizada nas leis e nos próprios ajustes firmados pelas partes, mormente quando chamado a intervir nas relações socioeconômicas”.

Por conta disso, em
17/06/2019
, rejeitou o pedido de reconsideração formulado por José Pupin Agropecuária – Em Recuperação Judicial e Outros e está mantendo, portanto, o entendimento também perfilhado pela 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, em processo de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, no sentido de que
“O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação da qualidade de empresário, mediante a juntada de certidão de inscrição na Junta Comercial, por período superior a dois anos. Não se submete aos efeitos da recuperação judicial o crédito constituído sob o regime não empresarial”
(AI 1012893-33.2017.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018).

Logo, o entendimento deste Tribunal está em sintonia com atual entendimento da Corte Superior, exteriorizados nos meses de maio e junho deste ano em processo análogo a este, de maneira que a decisão agravada não deve ser mantida quanto ao processamento da recuperação judicial em favor do agravado Leandro Mussi, em razão da ausência de inscrição na junta comercial pelo período de 02 (dois) anos, ficando impossibilitada a análise de provas para a verificação do requisito, que se demonstra claro, segundo o entendimento exteriorizado no Poder Judiciário atualmente.

Como o entendimento é recente e vem de Corte Superior, infirmando o posicionamento adotado anteriormente pelo Judiciário, dissipa discussões que antecedem e dão segurança jurídica para a manutenção de decisões anteriores, que vem amparada de julgamentos de mérito e transitados em julgado, conforme ementa de feitos do STJ que foram citadas no presente (1193115/MT; 1478001/ES), além de outros processos deste Tribunal.

Ressalta-se, por fim, que esta Relatora não desconhece as decisões proferidas, em caráter liminar, pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo como exemplo o caso decidido pelo Ministro Luís Felipe Salomão no Grupo Viana, no AgInt no Pedido de Tutela Provisória n.o 2.210 – MT (2019/025330-2), em 19/08/2019. Todavia, mantenho meu posicionamento, até que aquela Corte Superior, decida definitivamente em Recurso Repetitivo, sobre o tema.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para indeferir o pedido de processamento da recuperação judicial do agravado, por não preencher o requisito quanto ao exercício de atividade empresária pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos.

Com o provimento do recurso consistente no acolhimento do pedido principal, fica prejudicado o pedido alternativo dos agravantes de declaração incompetência do Juízo de origem, bem como a arguição de supressão de instância pelo agravado.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA

FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 DE ABRIL DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA

FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o caso em apreço evoca mais uma vez perante a este Tribunal de Justiça a discussão quanto aos requisitos legais exigíveis à admissão do pedido de recuperação judicial formulado por empresário rural, ou, para ser mais preciso, reclama a definição sobre a (im)prescindibilidade de o produtor rural pessoa física comprovar a prévia inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis por no mínimo dois anos antes de deduzir o pedido recuperacional.

Justifico a delimitação do tema por duas razões cruciais.

Primeiro, para assentar que a particularidade existe nesta lide, que acaba por diferencia-la do quadro fático existente nos precedentes julgados por esta eg. Corte, circunstanciada no fato de que o recuperando Leandro Mussi chegou a possuir registro na Junta Comercial durante cerca de 15 anos, de 2002 até 2017, tendo como objeto social “
a comercialização atacadista de sementes, adubos, defensivos, produtos agropecuários, representação comercial, compra e venda de cereais, exportação e importação de grãos e insumos
”, nada interfere no âmago da discussão, que é se há possibilidade de que o empresário rural utilize outros meios de prova para comprovar o desenvolvimento de atividade econômica regular há mais de dois anos, pois, tecnicamente, a existência de registro em outra área de atuação não constitui obstáculo à prática concomitantemente da atividade regular como produtor rural, afinal, como abaixo melhor delineado, esta prescinde de qualquer formalização para que seja considerada regular, constituindo-se em questão exclusivamente fática de um ponto de vista objetivo.

Segundo, uma vez delimitada a matéria de mérito, cumpre-me abrir a divergência, para discordar do posicionamento da relatora, e reeditar o meu entendimento de que não há exigência legal de que o empresário rural possua inscrição na Junta Comercial por no mínimo dois anos, pois, em sendo o exercício da atividade regular no que diz respeito ao produtor rural simplesmente uma situação fática, suscetível de ser comprovada por outros meio de prova, admite-se que o empresário rural comprove o preenchimento dos requisitos do art. 48 da Lei no 11.101/2005 por meio de provas documentais idôneas.

Então, sob essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos decisórios apresentados quando do julgamento do caso do agricultor Eloi Brunetta (RAI’s no 1004785-44.2019, 1008147-54.2019, 1007868-68.2019), porém, dessa vez, também acresço às razões decisórias o posicionamento manifestado recentemente pelo eg. STJ, que avalizando o raciocínio que venho adotando quanto à matéria, lançou as bases à orientação jurisprudencial quanto ao tema.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (STJ – Quarta Turma - REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)

Destaca-se, como pontos de maior relevância, que a Corte Superior firmou o entendimento quanto à natureza constitutiva da inscrição do produtor rural pessoa física e, mais importante, que, “
após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos por lei, aquele período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil
”.

A Lei no 11.101/2005 é objetiva quanto aos requisitos a serem observados para admissão do pedido de recuperação judicial, exige-se, pois, em uma dimensão positiva, que o postulante seja (i)
empresário
ou
sociedade empresária
e (ii)
exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos
.

No caso, segundo informa a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, o autor/agravado Lenadro Mussi teve arquivado o ato constitutivo no ano de 2018, momento em que foi regularmente constituído como empresário rural e, portanto, submetido ao regime empresarial, restando atendido, assim, perfeitamente, a exigência do art. 1o da Lei no 11.101/2005 quando da formulação judicial do pedido de recuperação judicial.

Ao lado disso, os diversos documentos de cunho econômico juntados ao instrumento recursal são satisfatórios para comprovar que, independente do registro formal, o postulante há muito mais de dois anos exerce atividade empresarial rural, como demonstra de modo seguro as cédulas rurais por ele emitidas ao longo dos últimos anos, o que, nesse momento processual, é mais do que suficiente a atender a exigência comprovatória do art. 48 da Lei no 11.101/2005.

Repito, pois, que lançando um olhar técnico sobre a questão, através do prisma, da lente convexa, do princípio estruturante e basilar da preservação da atividade empresarial, não vejo como admitir a preponderância da objeção à interpretação aqui estabelecida com amparo no simples fundamento de que a ausência de uma prazo de carência de registro do empresário rural vulneraria, de forma violenta e insofismável, a segurança jurídica, a previsibilidade das relações negociais e, enfim, em amplo aspecto, a boa-fé objetiva que sempre deve reger e ser observada nas relações jurídicas, pois, em verdade, este esteio argumentativo revela-se uma retórica impregnada de viés teoricamente utilitarista, porém, enviesado, em razão da preceituação subjetiva do que se considera justo, sendo desgarrado à finalidade da norma legal, como também da boa técnica interpretativa, e, sobretudo, em meu franco sentir, representa visão ultrapassada, verdadeiramente anacrônica, do instituto da recuperação judicial.

Não há mais espaço para a ideia de que o processo de recuperação econômica da empresa tenha como finalidade única e específica a de atender aos interesses dos credores, garantindo que seus créditos sejam adimplimos antes da quebra do devedor, como se podia dizer quando ainda vigia a muito defasada lei da concorda, e muito menos à açodada concepção de que se trata de um indulgente beneplácito concedido exclusivamente em prol dos interesses do devedor, consubstanciada, em última análise, em manobra legal para frustrar os credores e livrar (ao menos, aliviar) o inadimplente das dívidas acumuladas, afinal de contas, “
a interpretação das regras da recuperação judicial deve prestigiar a preservação dos benefícios sociais e econômicos que decorrem da manutenção da atividade empresarial saudável, e
não os interesses de credores ou devedores,
sendo que, diante das várias interpretações possíveis, deve-se acolher aquela que buscar conferir maior ênfase à finalidade do instituto da recuperação judicial
” (STJ - REsp 1337989/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 04/06/2018).

A posição de criar e exigir requisito formal não expresso em lei, sob argumento de privilegiar a segurança jurídica e a estabilidade/previsibilidade das relações comerciais, somente se justifica a partir da adoção de premissas equivocadas quanto à natureza da recuperação judicial, repousando na ideia de que credor e devedor são necessariamente inimigos implacáveis, cada qual figurado como adversário a ser combatido pelo outro, ao invés de co-interessados com desígnios comuns, com igual intensão de alcançar finalidade proveitoso para ambos e também à sociedade, constituindo, pois, partícipes “ombro a ombro” de um processo que visa justamente um resultado produtivo, lucrativo e social.

É claro que não se pode perder de vista, ignorar, ou relegar a uma forma de ostracismo cognitivo, o impacto social e econômico das decisões judiciais, porém, jamais se pode usar esse aspecto como fiel da balança para decidir discussões técnico-jurídicas, negando-se as disposições legais concernentes à matéria e a hermenêutica jurídica.

A propósito, exatamente em relação ao contraponto da suposta vulneração à boa-fé objetiva ou segurança jurídica, valho-me das considerações feitas pelo i. Min. Luís Felipe Salomão no julgamento do acima citado REsp no 1800032/MT, no sentido de que:

“No ponto, vale conferir as abalizadas ponderações de Manoel Justino Bezerra Filho, em artigo já citado neste voto, argumentando em sentido contrário aos que defendem o impedimento da recuperação para o produtor rural, sob a alegação de que o benefício surpreenderia seus credores: Adotado tal entendimento e admitida a recuperação judicial para empresário rural registrado há menos de dois anos, outro óbice surgiu, pois entendeu-se que não estavam submetidos à recuperação os débitos constituídos anteriormente à inscrição do produtor na Junta Comercial.

O fundamento de tal corrente era o fato de não poder admitir-se que o credor fosse surpreendido com a nova condição do devedor, ou seja: o banco havia emprestado a uma pessoa física (que não poderia pedir recuperação judicial) e agora via-se envolvido em uma recuperação. No entanto, e sempre mantido o respeito à corrente contrária, tal argumento não parece que possa se sustentar. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei e o Código Civil, de 2002, em seu art. 971, criou uma situação absolutamente nova, ou seja, admitiu que o produtor rural, por simples manifestação de vontade unilateral, passasse à condição de empresário “... caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro”. Ora, o empresário que está sujeito a registro na forma do art. 967 pode pedir recuperação judicial e sujeitar à recuperação todos os seus credores, razão pela qual o empresário constituído na forma do art. 971 também tem este direito. Por outro lado, por conhecer o art. 971 do CC., qualquer pessoa ou, qualquer instituição financeira sabe que aquele produtor rural pode tornar-se, de um momento para outro e por manifestação unilateral de vontade, um empresário equiparado “... para todos os efeitos...” a qualquer outro empresário que se constituiu na forma do art. 967. Portanto, não se pode falar em surpresa.
(
http://jornaladvogado.com.br/a-recuperacao-judicial-do-empresario-rural-m anoel-justino-bezerra-filho/
).

No rumo dessas ideias, tendo em vista a alteração do tratamento legal dispensado às empresas em crise, a interpretação dos dispositivos da Lei n. 11.101/2005 que se afasta da noção de repúdio e punição à crise e aproxima-se da ideia de preservação da empresa - a bem do interesse da coletividade, a fim de cumprir-se o objetivo constitucional de promoção do desenvolvimento nacional e regional -, parece ser a mais adequada a criar os incentivos esperados.

(...)

Neste passo, permito-me algumas ponderações acerca de um dos pontos apresentados como defesa pelo ora recorrido e por outras instituições financeiras.

O conhecido argumento ‘terrorista’ (com matérias em jornais e consultoriass contratadas especialmente para esta finalidade), no sentido de que o reconhecimento do direito aos produtores rurais de requerer a recuperação judicial da empresa pode impactar negativamente o mercado de crédito, em apertada síntese porque as condições contratuais para obtenção de financiamentos para o produtor pessoa física são absolutamente diferentes das que aproveitam às pessoas jurídicas.

É bem de ver, no entanto, que tal afirmação demandaria estudo complexo e realizado realmente de maneira imparcial, além do que fere princípios comezinhos de procedimentos conhecidos pelas instituições de crédito, tais como a ‘avaliação criteriosa de risco’ em cada crédito concedido, bem assim a existência de garantias para os contratos, tão necessárias para o Banco, o que faria ruir qualquer tentativa de intimidar esta Corte com o argumento de que o mercado reagiria com aumento das taxas.

Aliás, a exigência de garantias para o oferecimento do crédito pelas instituições financeiras ocorre em cumprimento de normativos do Banco Central do Brasil, que determina, por exemplo, que as instituições financeiras devem classificar as operações de crédito em detrimento do risco atribuído, variando de 0% para o nível de menor risco (AA), até 100% para o nível de maior risco (H) (Resolução n. 2.682/1999).

Quanto às exigências específicas de garantias em operações de crédito, a Resolução n. 3.258/2005 manteve a proibição das instituições financeiras realizarem operações que não atendam aos princípios de seletividade, garantia, liquidez e diversificação de riscos (Resolução no 2.682/1999), risco do cliente, que indica a capacidade de endividamento atual; b) risco do projeto: indica a capacidade projetada do cliente; c) risco da proposta: avalia o objetivo, finalidade, valor e prazo do crédito e sua adequação; d) ponderação das garantias: a qualidade (valor e liquidez) que as garantias possuem para efeito de execução. (http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/que-garantias-a-empresa-deve-apresent ar-para-obter-credito,559d6354c2985410VgnVCM1000003b74010aRCRD).

Em regra, as instituições financeiras, em média, solicitam algo em torno de 130% em garantias, sobre o valor do financiamento. Ao conceder linhas de crédito, os Bancos irão observar a finalidade do empréstimo tomado. O plano de investimento será incluído nas negociações do valor concedido, que deve atender às necessidades do tomador, sejam elas de expansão produtiva, investimento tecnológico, delineando com a máxima exatidão qual a espécie de contratante requer o crédito. (Diagnóstico da oferta e da demanda de serviços financeiros. In: SANTOS, Carlos Alberto et al. (Orgs.).

O sistema financeiro e as micro e pequenas empresas: diagnósticos e perspectivas. Cap. 1. Brasília: Sebrae, 2004) Conforme se percebe das diretrizes traçadas pelo próprio Banco Central do Brasil, a investigação acerca da viabilidade econômica do tomador de crédito é capaz de revelar à instituição financeira a forma com que a atividade produtiva é exercida pelo requerente do financiamento, determinando as diretrizes da contratação, por meio da identificação de um produtor empresário, ainda que não haja formalização desta condição no registro competente.

Por derradeiro, relembre-se que, caso seus clientes não possuam a integralidade dos colaterais exigidos, às instituições financeiras é permitido valerem-se de garantias extraordinárias, tais como o Fundo de Aval (FAMPE), Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade (FGPC), Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda (Funproger) e Associação de Garantia de Crédito (AGC). (ZICA, Roberto Marinho Figueiroa, Zica, MARTINS, Henrique Cordeiro. op. cit.).

Por fim, importante deixar registrado como ponto de equilíbrio, é claro que se houver fraude comprovada na obtenção do empréstimo, se preenchidos os requisitos para a anulação do negócio jurídico (vg, mediante simulação ou em fraude contra credores - artigos 104 e seguintes do Código Civil), poderá o concedente ajuizar a demanda cabível, com a consequente restrição posterior à concessão da recuperação judicial do devedor.”

Enfim, admitir que objeções como a de que o registro prévio por período mínimo de carência seria imprescindível como mecanismo a impedir a vileza dos empresários rurais que do “dia para noite” registram-se na Junta Comercial, surpreendendo a todos, apenas para gozar dos benefícios recuperacionais, ou, então, de que a exigência formal (não contida em lei!) seria uma forma de garantir a confiabilidade, estabilidade e segurança dos negócios já praticados pelos players do setor agrícola, são proposições heréticas que não se coadunam minimamente com o sistema da recuperação judicial, que desconsideram toda a sistemática envolvida no direito empresarial na vã tentativa de realizar um juízo de valor do que seria justou ou vil; além do mais, em âmbito mais amplo, esse tipo de postura, de visão de mundo, mormente quando encampada por julgadores de lides campesinas, fere princípio geral do direito e de hermenêutica jurídica, porque, embora o ponto de partida seja sempre a lei, a subsunção justa também exige sensibilidade e até flerte político, até porque, dentro do quadro estritamente sistemático, não se pode interpretar extensivamente norma restritiva de direito...

Superada a questão quanto à admissão do pedido recuperação judicial, passo ao exame das demais objeções recursais.

Há queixa recursal em relação à ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, especialmente documentos que demonstrem as causas concretas do cenário de crise do devedor e a competência do Juízo da Comarca de Diamantino/MT para processar a recuperação judicial, discorrendo que as atividades desenvolvidas pelo agravado centralizam-se na cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o que implicaria na incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Diamantino/MT para processamento do pedido recuperacional.

Nos termos do art. 3o da Lei no 11.101/2005, a competência para a apreciação da recuperação judicial é do
“juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”
, entendendo-se por principal estabelecimento aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa, o mais importante do ponto de vista econômico, não necessariamente as sedes estatutárias ou contratuais.

A propósito:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NA COMARCA DE CATALÃO/GO POR GRUPO DE DIFERENTES EMPRESAS. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE MONTE CARMELO/MG. FORO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. ARTIGO 3o DA LEI 11.101/05. PRECEDENTES. . Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE MONTE CARMELO - MG em face do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, nos autos de pedido de recuperação judicial formulado por quatro empresas, em litisconsórcio ativo, com a particularidade de que cada uma delas explora atividade empresária diversa e de forma autônoma, inclusive com estabelecimentos próprios. 2. A circunstância de as recuperandas não terem impugnado a decisão declinatória proferida pelo relator do agravo de instrumento (n.o 348379-48.2015.8.09.0000) no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não interfere no conhecimento do incidente, pois a norma constante do artigo 3o da Lei 11.101/05 encerra regra de competência absoluta, afastando eventual alegação da existência de preclusão quanto à suscitação do conflito. 3. O art. 3o da Lei n. 11.101/05, ao repetir com pequenas modificações o revogado artigo 7o do Decreto-Lei 7.661/45, estabelece que o Juízo do local do principal estabelecimento do devedor é o competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, respaldada em entendimento firmado há muitos anos no Supremo Tribunal Federal e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão "principal estabelecimento do devedor" constante da mencionada norma, afirmando ser "o local onde a 'atividade se mantém centralizada', não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'." (CC 32.988/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 04/02/2002). 5. Precedentes do STJ no mesmo sentido (REsp 1.006.093/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 16/10/2014; CC 37.736/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 16/08/2004; e CC 1.930/SP, Rel. Min. ATHOS CARNEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 25/11/1991). 6. Todavia, a partir das informações apresentadas pelas autoridades envolvidas e também das alegações das partes interessadas, a controvérsia estabelecida não está relacionada propriamente ao critério escolhido pelo legislador, mas na sua aplicação à específica hipótese dos autos. 7. Considerando o variado cenário de informações que constam dos autos, notadamente a de que a ELETROSOM S/A é a maior sociedade do grupo, e que sua atividade é pulverizada pelo país, deve ser definido como competente o juízo onde está localizada a sede da empresa, ou seja, o juízo da Comarca de Monte Carmelo/MG. 8. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da 2a Vara da Comarca de Monte Carmelo/MG. (STJ – SEGUNDA SEÇÃO – CC 146.579/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – julgado em 09/11/2016 – DJe 11/11/2016).

Destaque-se, preambularmente, que, embora a norma constante do artigo 3o da Lei 11.101/05 encerre regra de competência absoluta, a matéria relativa à ausência de documentos que demonstrem as causas concretas do cenário de crise do devedor e a competência do juízo de origem para o processamento e julgamento do processo recuperacional não foi submetida a exame do Juízo
a quo
, não podendo aqui ser analisada, sob pena de supressão de instância

De qualquer forma, análise dos presentes autos e dos demais recursos de agravo de instrumento conexos interpostos por outros credores contra a mesma decisão aqui combatida, demonstram que embora a atividade do agravado esteja pulverizada pelo Estado de Mato Grosso (Lucas do Rio Verde, Sinop, Diamantino, etc), o agravado está cadastrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT sob o no 5110217656-8 e registrado junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o no 31.099.618/0001-84, localizando-se a sede empresarial na Rodovia BR 364, entroncamento com MT 010, Gleba Kalu 00, Zona Rural, CEP 78400-000, no município de Diamantino/MT (cf. ID 3295257), não havendo até o momento provas de que a alteração da sede dos seus negócios tenha se dado de forma fraudulenta, pelo que, ao menos por ora, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca de Diamantino/MT.

Pelo exposto, divirjo do voto da eminente relatora, para negar provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão impugnada que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial ao empresário rural Leandro Mussi.

Custas pela agravante.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020